Tribunal: TJDFT
Processo: 0750168-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. CAUTELAR DE ARRESTO MEDIANTE BLOQUEIO ON LINE DE VALORES. PRESSUPOSTOS. VERIFICAÇÃO.
1. Os requisitos da tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, encontram-se elencados no artigo 300 do CPC, sendo eles: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Os elementos probatórios contidos na petição inicial e os verificados no presente procedimento comprovam suficientemente a probabilidade do direito alegado, ou seja, que o credor encontrará consideráveis dificuldades caso se aguarde a manifestação dos devedores nos autos, haja vista os fortes indícios que viriam se desfazendo dos seus bens.
3. A pronta demonstração da alienação do imóvel dado pelos devedores em garantia contratual de pagamento de dívida, assumida e não quitada há cerca de cinco anos em que pese as diversas renegociações implementadas posteriormente, evidencia dilapidação patrimonial a indicar a possibilidade de frustração do resultado útil do processo, obstando a satisfação do crédito exequendo.
4. Revela-se plenamente viável a concessão, inaudita altera pars, da tutela de urgência cautelar de arresto de quantias depositadas nas contas dos executados até o montante da dívida, via SISBAJUD, na tentativa de assegurar a sua quitação, ante a presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito pleiteado e verificado o risco ao resultado útil do processo (CPC, arts. 300 e 301).
5. Agravo de instrumento provido.